Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-84.2018.8.11.0106
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000185-84.2018.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN - CPF: 837.090.701-63 (APELANTE), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (ADVOGADO), ROBERTO ZANONI - CPF: 424.123.749-53 (APELADO), RENE ARIEL DOTTI - CPF: 000.471.719-87 (ADVOGADO), ROGERIA FAGUNDES DOTTI - CPF: 961.913.929-15 (ADVOGADO), PATRICIA DOMINGUES NYMBERG - CPF: 017.129.609-54 (ADVOGADO), JULIO CESAR BROTTO - CPF: 876.259.039-15 (ADVOGADO), VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - CPF: 017.593.589-08 (ADVOGADO), LAIS GOMES BERGSTEIN - CPF: 042.182.109-42 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DELLA TONIA TRAUTWEIN - CPF: 078.937.418-80 (ADVOGADO), FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES - CPF: 030.913.239-86 (ADVOGADO), CICERO ANDRADE BARRETO LUVIZOTTO - CPF: 026.306.289-90 (ADVOGADO), VANESSA PEDROLLO CANI - CPF: 837.870.039-91 (ADVOGADO), FERNANDO ALOYSIO MACIEL WELTER - CPF: 030.129.949-80 (ADVOGADO), DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - CPF: 035.511.651-06 (ADVOGADO), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 485, I, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - DESNECESSIDADE - DESÍDIA DO CAUSÍDICO E DA PARTE – FUNDAMENTO SENTENCIAL MODIFICADO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CPC, ART. 290 – IMPOSIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAL – CABIMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO OCORRIDO DEPOIS DA CITAÇÃO DO RÉU E DA OFERTA DE CONTESTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias (art. 290, CPC), mas deve responder por ônus sucumbênciais se o cancelamento da distribuição ocorrer depois da citação do réu e após a oferta de resposta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000185-84.2018.8.11.0106 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que nos autos da ação de
“Embargos de Terceiro”
(Proc. nº 1000185-84.2018.8.11.0106), ajuizada pelo apelante contra ROBERTO ZANONI, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil, pois, ordenado ao autor/apelante que efetuasse o pagamento complementar das custas iniciais no prazo de cinco dias (cf. Id. nº 69357629), o prazo transcorreu sem qualquer providência ou manifestação. A sentença condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais (cf. Id. nº 69357632).

O apelante alega, preliminarmente, que a sentença é nula, pois, além de não conter relatório, não foi prévia e pessoalmente intimado para complementar as custas.

Afirma que, embora a sentença tenha sido fundamentada no inciso I do art. 485 do CPC, que trata do indeferimento da petição inicial, hipótese que dispensa a intimação pessoal do autor, o caso não é de emenda a inicial, já que a emenda foi devidamente realizada quando o valor da causa foi retificado, de modo que, embora o magistrado tenha discordado do valor recolhido, e ordenado a complementação, a situação só poderia ser enquadrada na hipótese prevista no inciso III do art. 485 do CPC, que trata da extinção do processo por abandono de causa, e exige a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falha.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja nulificada por falta de relatório, ou, então, por falta de intimação pessoal do autor; no mérito, pede a reforma da sentença para os embargos de terceiros sejam julgados procedentes (cf. Id. n. 69357646).

O prazo legal transcorreu sem a apresentação de contrarrazões pelo apelado (cf. Id. n. 69357651).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 12 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de embargos de terceiro ajuizada pelo apelante contra o apelado, cujo valor dado a causa foi inicialmente de R$ 100.000,00 (cf. Id. n. 69357548).

O requerido impugnou o valor da causa (cf. Id. n.

69357604), e, em seguida, o juiz ordenou que o autor fosse intimado para,
“no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial com o correto valor da causa, devendo, em seguida, proceder ao recolhimento das custas remanescentes, sob pena de indeferimento da petição inicial”
(cf. Id. n. 69357613).

Em atendimento ao despacho, o autor apresentou petição nos autos, retificando o valor da causa para R$ 1.812.445,85, e comprovando o recolhimento de custas no valor de R$ 9.160,90 (cf. Id. n. 69357625).

Em seguida, o magistrado proferiu o seguinte despacho:

“Na decisão anterior, fora a parte autora (embargante) intimada para adequar o valor da causa e, consequentemente, recolher as custas e taxas processuais remanescentes.

Analisando os autos, verifica-se que, anteriormente, fora atribuída à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que gerou a expedição da guia para pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) à título de custas judiciais, e o mesmo patamar à título de taxa judiciária.

Em sua ulterior petição constante nos autos, a parte emendou a inicial para alterar o valor da causa para R$ 1.812.445,85 (um milhão, oitocentos e doze mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), juntando aos autos a comprovação do pagamento de complementação das custas no valor de R$ 9.160,90 (nove mil, cento e sessenta reais e noventa centavos), eis que supostamente já tinha recolhido R$ 2.000,00 (dois mil reais) na guia anterior.

Porém, vemos que os cálculos em questão encontram-se completamente equivocados, eis que não somente a parte somente complementara (de forma inadequada) o valor das custas, quanto abatera na referida complementação o valor anteriormente pago à título de taxa judiciária.

Se não bastasse, não houvera qualquer complementação da taxa judiciária.

Conforme guia anexa, expedida no sítio do Tribunal de Justiça, acaso fossem recolhidos os valores integrais no início da demanda, o valor das custas seria de R$ 11.160,90 e o da taxa de R$ 10.812,23.

Assim, considerando que o recolhimento complementar fora somente das custas e que, mesmo assim, ainda fora indevidamente descontados os valores pagos à título de taxa judiciária anteriormente, determino que seja o requerente intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o recolhimento integral das custas e taxa judiciária, sendo necessário complementar mais R$ 1.000,00 (um mil reais) das custas, e R$ 9.812,23 (nove mil, oitocentos e doze reais e vinte e três centavos) à título de taxa, sob pena de extinção da ação e reversão de todos os seus consectários.

(...)”.

Publicada essa decisão, o prazo assinalado transcorreu sem qualquer providência ou manifestação do autor (cf.

Id. nº 69357631).

Por fim, sobreveio a sentença, cujo teor foi o seguinte:

“Na decisão anterior, fora a parte autora intimada para emendar a inicial.

Não houve manifestação até a presente data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido anteriormente, nos termos do que preconiza o artigo 321,
caput
do Código de Processo Civil.

Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente nos casos de abandono da ação.

Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno o autor no pagamento das custas e despesas processuais.

Deixo de condenar a parte no pagamento dos honorários advocatícios, em razão da inexistência da formação da relação jurídico processual.

(...)”

Descabe a nulificação da sentença por falta de relatório; na verdade, o fato que ensejou o desfecho decisório final foi devidamente relatado e bem explicitado, ou seja, a falta de atendimento à ordem de recolhimento complementar do valor das custas. Ademais, a sentença apelada deve ser tida não apenas como consequente lógico, mas também como arremate retórico da decisão anterior que ordenara a complementação das custas, pois, lida as duas decisões, nada mais de explicativo seria preciso acrescer à sentença, salvo por desnecessária redundância.

Não há, também, qualquer erro crasso no procedimento adotado pelo douto julgador quando se considerada, essencialmente, a consequência procedimental decorrente da falta de recolhimento das “despesas de ingresso”.

O problema da falta de recolhimento das custas iniciais, no prazo legal de 15 dias, foi tratado pelo art. 290 do CPC da seguinte maneira:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Assim, a parte autora deve recolher as “custas e despesas de ingresso” no prazo de 15 dias sob pena de ser cancelada a distribuição do feito. Cabem, pois, à luz do art. 290 do CPC, duas observações que têm aplicação ao caso; em primeiro, não há necessidade de prévia intimação pessoal da própria parte autora, mas apenas intimação na “pessoa de seu advogado”, para que faça o pagamento das “custas e despesas de ingresso”, ou, conforme o caso, complemente referido encargo, de modo que a sentença não padece de qualquer defeito em virtude não ter havido a intimação pessoal da parte autora antes de sua prolação.

Depois, caso não ocorra o pagamento das tais “custas e despesas de ingresso”, cabe, então, o
cancelamento da distribuição
com apoio direto na regra do art. 290 do CPC, e não a extinção do processo por quaisquer das hipóteses do art. 485 do mesmo Código; se o cancelamento da distribuição ocorrer antes da citação, então, não tendo havido a triangularização processual, descabe a imposição de ônus sucumbenciais por razões óbvias, mas, realizado o cancelamento após a citação e depois da oferta de resposta, então o autor dever responder pelos encargos da sucumbência.

Assim, cumpre operar apenas esse pequeno ajuste no ato sentencial, ou seja, conquanto mantê-lo em função das consequências peremptórias da falta de complementação das custas, alterá-lo no tocante à fundamentação, apenas para que seja determinado o cancelamento da distribuição, embora com imposição de ônus sucumbenciais, por força e incidência da regra do art. 290 do CPC.

Diante do exposto, mantenho a r. sentença apelada, apenas alterando o fundamento jurídico da extinção, determinar o cancelamento da distribuição da ação, na forma do art. 290 do CPC, mantidos, porém, os ônus sucumbenciais.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021